Tribunal: TJSP
Processo: 1124660-84.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e erro material – Inexistência – Pretensão de que seja reformado o aresto – Descabimento – Inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos embargos de declaração, que não instauram instância revisora do decidido – Impossibilidade, por fim, de alteração da distribuição da sucumbência, que se reconheceu recíproca, pelas razões apontadas no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e erro material – Inexistência – Pretensão de que seja reformado o aresto – Descabimento – Inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos embargos de declaração, que não instauram instância revisora do decidido – Impossibilidade, por fim, de alteração da distribuição da sucumbência, que se reconheceu recíproca, pelas razões apontadas no acórdão.

Embargos rejeitados.